Tribunal: TJPA
Processo: 0803914-57.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803914-57.2023.8.14.0005

APELANTE: HOSPITAL GERAL DE ALTAMIRA LTDA., PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA

APELADO: MURAPIJAWA ASSURINI

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA. PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADA. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO À SAÚDE FRENTE A DEMORA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DE RESULTADO DE BIÓPSIA. AUTORA COMETIDA DE CÂNCER NO COLO DO ÚTERO. NECESSITAVA DO RESULTADO DO EXAME PARA INICIAR O TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO AO SEU QUADRO DE SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. EX OFFICIO. REDUÇÃO DE DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença que confirmou liminar e julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por Murapijawa Assurini. A autora alegou falha na prestação do serviço público de saúde, diante da demora injustificada na entrega do resultado de biópsia do colo do útero, indispensável para o início do tratamento de câncer. A sentença reconheceu a responsabilidade estatal pela omissão e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Verificar se houve perda superveniente do objeto da ação, diante da entrega do exame após a liminar;

(ii) Analisar a legalidade da condenação por danos morais em virtude da demora administrativa na liberação do resultado da biópsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perda superveniente do objeto não se configura quando o exame é entregue somente após a propositura da ação, especialmente quando persiste a discussão sobre os efeitos da omissão administrativa e os pedidos de indenização e honorários advocatícios.

4. O interesse processual da autora é aferido no momento da propositura da demanda, sendo irrelevante que o resultado da biópsia tenha sido entregue posteriormente, pois a tutela jurisdicional era necessária para garantir seu direito à saúde.

5. Restando demonstrado que a autora aguardou por cerca de três meses o laudo da biópsia, essencial ao tratamento de câncer, configura-se falha do serviço público e dano moral indenizável, nos termos da responsabilidade objetiva do Estado.

6. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Assim, é cabível a redução do montante inicialmente fixado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), alinhando-se aos parâmetros jurisprudenciais do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação Conhecido e Improvido.
Ex Officio
com Redução do Valor da Indenização.

Sentença Parcialmente Reformada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. O cumprimento da obrigação de fazer no curso do processo não acarreta, por si só, a perda superveniente do objeto quando subsistirem pedidos de indenização ou reconhecimento de ilicitude.

B. A demora injustificada na entrega de exame essencial ao tratamento médico configura falha na prestação do serviço público de saúde e gera responsabilidade civil do ente estatal.

C. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base na razoabilidade, na proporcionalidade e nos precedentes da corte, admitindo-se sua redução
ex officio
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e

negar provimento ao recurso de apelação do Município de Altamira
,
e
ex officio
, reduzo o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

24ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 21/07/2025 a 28/07/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Altamira em face de sentença que confirmou a liminar e julgou procedente a ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais em favor de Murapijawa Assurini, devido demora de resultado de exame de biopsia do colo do útero.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, fora comprovada a falha na prestação de serviços à saúde pelos réus frente ao não fornecimento, em tempo hábil, do laudo da biopsia do colo do útero da autora, sendo indicado para a conduta de tratamento médico adequado ao seu quadro de saúde, visto estar com câncer. Dessa forma, fora aplicada indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Irresignado, o Município de Altamira interpôs apelação aduzindo, preliminarmente, pela perda superveniente do objeto, visto a biópsia ter sido entregue em tempo hábil, caracterizando
error in judicando
. Ademais, no mérito, pleiteia pelo afastamento da condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal. Ademais, pela majoração dos honorários sucumbenciais.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Analisandos os pressupostos de admissibilidade, vejamos a
preliminar de perda superveniente do objeto, conforme pleiteado pelo Município de Altamira
.

A preliminar de
perda superveniente do objeto
foi suscitada sob o argumento de que, tendo sido realizado o exame pleiteado, restaria esvaziado o interesse processual, tornando-se desnecessária a continuidade do feito.

Contudo,
não merece acolhimento a preliminar
.

É firme a jurisprudência no sentido de que,
ainda que o objeto material da pretensão tenha sido alcançado no curso do processo
, tal fato
não impede o prosseguimento da ação
, especialmente quando há pedido de condenação em
custas processuais, honorários advocatícios e eventual reparação por danos decorrentes da mora administrativa
, ou
quando se objetiva o reconhecimento de ilegalidade ou omissão do ente público
.

Ademais, o interesse processual da parte autora é aferido no momento da propositura da ação. Na hipótese, restou demonstrado que,
à época do ajuizamento da demanda, o laudo do exame ainda não sido feito
, e a autora necessitava da medida para garantir seu direito, o que demonstra a existência de interesse e utilidade do provimento jurisdicional naquele momento.

Assim, ainda que supervenientemente tenha ocorrido a prática do ato administrativo pleiteado, tal circunstância
não extingue o feito sem resolução do mérito de forma automática
, cabendo ao juízo analisar as consequências da omissão estatal e a procedência do pedido.

Nos termos do entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça "
o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual,
sendo, necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
" (STJ – REsp 1689991/MG – Segunda Turma – Relator Ministro Herman Benjamin).

Dessa forma, rejeito a preliminar.

Em relação ao
afastamento da indenização por

danos morais
, vejamos.

Incumbe
ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

De acordo com os autos, a autora realizou exame de Papanicolau pelo SUS e teve o diagnóstico de cervicocolpite moderada e apresentou lesão intraepitelial de alto grau no colo do útero. Assim,
fora encaminhada a fazer exame de biopsia do colo uterino no dia 14/03/2023, onde até a propositura da ação, no dia 05/06/2023, não havia recebido o resultado do exame
. Assim, por estar acometida de câncer do colo do útero, necessitava do resultado da biopsia para iniciar o
tratamento médico adequado ao seu quadro de saúde, assim,
sendo demonstrada as consequências físicas e psíquicas sofridas pela autora.

Entretanto,
ex officio
,
coadunando-se com os parâmetros fixados em entendimentos jurisprudenciais deste Tribunal,
reduzo o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Registre-se, oportunamente, o arbitramento dos danos morais em valor inferior ao requerido não representa sucumbência, pois o montante deduzido na inicial é meramente estimativo.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação do Município de Altamira
,
e de
ex officio
, reduzo o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
coadunando-se com os parâmetros fixados em entendimentos jurisprudenciais deste Tribunal.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/07/2025